Tribunal: STF
Processo: HC 208107
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Daniel Gomes da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 604.883/PE, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente para garantir a ordem pública e resguardar as testemunhas, diante de suposto homicídio particularmente violento, perpetrado diante da família da vítima, na sua própria residência, no contexto de disputa entre facções criminosas.



    Sustenta a impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal por ter o STJ inovado quanto aos fundamentos do decreto de prisão preventiva do paciente, ao referir que responderia a outras acusações penais, informação essa que seria falsa.



    Refere que o paciente seria primário e com bons antecedentes.



    Requer a concessão da ordem para cassar o acórdão emanado do STJ e revogar a prisão preventiva do paciente.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. TEMOR DAS TESTEMUNHAS. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO. FUGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE E NECESSIDADE DE REEXAME DA CUSTÓDIA A CADA 90 DIAS. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM NÃO CONHECIDA. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Quanto à tese de insuficiência das provas da autoria, consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 



    3. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 



    4. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto o réu responde a outra ação penal, por violência doméstica contra a mulher. Assim, é manifesta, portanto, a necessidade de interrupção da atuação criminosa, diante da renitência na prática delitiva. 



    5. O decreto prisional registrou, ainda, a gravidade concreta da conduta, pois o paciente, em concurso com outras 3 pessoas, arrombaram a porta da casa da vítima e efetuaram disparos de arma de fogo, causando a morte da vítima na frente de seus familiares. Além disso, o Magistrado acrescentou que os réus "estão incutindo temor nas testemunhas". 



    6. Soma-se a tudo isso o fato de que o recorrente empreender fuga logo após o delito e não há notícias acerca do cumprimento do mandado de prisão. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a futura aplicação da lei penal. 



    7. No que concerne às alegações de ausência de contemporaneidade do decreto prisional e de necessidade de reexame da custódia nos termos do art. 316 do CPP, verifica-se que os referidos argumentos não foram analisados pela Corte de origem, o que inviabiliza sua análise no Superior Tribunal de Justiça. 



    8. As condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    9. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 



    10. Ordem não conhecida.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, não houve inovação quanto aos fundamentos do decreto de prisão preventiva do paciente que, dentre os vários referidos desde a decisão de primeira instância, pautou-se na existência de ação penal contra ele. Vide a ementa do acórdão do Tribunal local:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ARTS.121, §2°, I E IV, E 288, AMBOS DO CP). PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBANTE. INCABÍVEL NA VIA ELEITA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADA EM FACE DA GRAVIDADE ESPECÍFICA E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CRIME COM CARACTERÍSTICAS DE MANDO, MOTIVADO PELA DISPUTA PELO TRÁFICO DE DROGAS. GRUPO CRIMINOSO ARMADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. TEMOR DAS TESTEMUNHAS EM FACE DE AMEAÇAS SOFRIDAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNClA. SÚMULA 86/TJPE. COAÇÃO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (Grifei).



    Vê-se, desse modo, das ementas supra transcritas que não houve a alegada inovação de fundamentos pelo STJ.



    Anoto, por fim, que a existência de condições subjetivas favoráveis aos pacientes, tais como primariedade, domicílio certo, trabalho lícito e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente